Tribunal: TJDFT
Processo: 0726926-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E ADITIVO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. ERRO MATERIAL POR PARTE DO JUÍZO DE ORIGEM. OCORRÊNCIA DE EQUÍVOCO AO RELACIONAR OS ID’S COM OS BENS CORRESPONDENTES. ART. 494, I, DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Evidenciada a ocorrência de equívoco pelo Juízo de primeiro grau ao analisar os documentos referentes aos bens efetivamente transferidos, os quais, em estrita observância à coisa julgada, devem ser devolvidos como forma de retorno das partes ao status quo ante, cabível a retificação, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 494, I, do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.